Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701527-86.2024.8.07.0016 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: EDMON MARTINS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NANISMO (SOMATROPINA). ROL DA ANS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO PARA REFLETIR O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento Somatropina para o tratamento de nanismo, bem como condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais pela recusa na cobertura. 2. A autora alega a necessidade de readequação do valor da causa e da base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando o custo total do tratamento e a indenização por danos morais. O INAS, por sua vez, sustenta a impossibilidade de obrigatoriedade de fornecimento de medicamento fora do rol da ANS e destinado a uso domiciliar, além de impugnar a condenação por danos morais e a base de cálculo dos honorários. II. Questão em Discussão 3. Os pontos em discussão são: (i) a obrigatoriedade de cobertura do medicamento Somatropina pelo plano de saúde de autogestão, considerando a ausência de previsão no rol da ANS e o uso domiciliar; (ii) a configuração do dano moral pela recusa de cobertura; (iii) se o valor da causa deve refletir o benefício econômico do tratamento, considerando o custo anual do medicamento; e (iv) se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incluir o valor da condenação pecuniária e da obrigação de fazer. III. Razões de Decidir 4. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 5. Nos termos da Lei no 14.454/2022 e jurisprudência do STJ, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é taxativo, mas admite exceções para tratamentos prescritos sem substituto eficaz e com indicação de órgão técnico. 6. Em observância aos princípios da função social do contrato e da boa-fé, o plano de saúde deve prover a medicação, mesmo em regime domiciliar, quando se trata de tratamento necessário à saúde do beneficiário e indicado por especialista. 7. A negativa injustificada de cobertura configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização à autora pelos transtornos e prejuízos à sua saúde e qualidade de vida. 8. O valor da causa deve ser atribuído considerando o benefício econômico do tratamento, conforme previsto nos arts. 291 e 292, § 2o, do CPC, que determinam a fixação do valor da causa em ações que envolvem prestações contínuas ou por tempo indeterminado. 9. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite que, quando há possibilidade de mensuração econômica de uma obrigação de fazer, tal montante deve ser incluído na base de cálculo dos honorários advocatícios, conjuntamente com o valor da condenação por danos morais. IV. Dispositivo e Tese 10. Rejeitada a preliminar. Apelação do INAS desprovida e Apelação da autora provida. Tese de Julgamento: “1. O plano de saúde de autogestão, ainda que vinculado ao rol da ANS, deve fornecer medicamento essencial à saúde do beneficiário, quando prescrito sem alternativa terapêutica eficaz e indicado por profissional médico especializado. 2. A negativa injustificada de cobertura para tratamento indispensável gera dano moral indenizável. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios, em casos de obrigação de fazer com valor econômico aferível, deve considerar o benefício econômico conferido à parte.” O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, ambos da Lei no 9.656/1998, defendendo que o recorrente não é obrigado a custear do tratamento domiciliar prescrito para o diagnóstico de baixa estatura idiopática. Afirma que lei expressamente excluiu a obrigação de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, salvo os neoplásicos de uso oral. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, ambos da Lei no 9.656/1998. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, havendo justificativa médica para o delineamento da diretriz terapêutica (ID 64369347) e estando a doença elencada no rol de doenças cobertas pelo plano de saúde, de rigor a autorização do tratamento na forma solicitada pelo médico assistente, sob pena de desvirtuamento da própria finalidade do contrato, cujo objeto é a proteção à vida. Ademais, como bem ressaltou o d. Magistrado a quo, “o medicamento somatropina é previsto na Resolução n. 465/2021 da ANS, sob o nome ‘Hormônio do Crescimento (HGH)’. O medicamento também foi incorporado em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para tratamento da Síndrome de Turner e Deficiência do Hormônio do Crescimento no âmbito do SUS, mediante recomendação da Conitec”” (ID 67284981 - Pág. 13). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002